Tribunal: TJDFT
Processo: 0723251-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723251-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO JUNIOR LIMA MAIA AGRAVADO: DOM VALENTE COZINHA &amp; BAR LTDA, DHARLLY BORGES DE MELO SILVA D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado por Fábio Júnior Lima Maia em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, que indeferiu o pedido de liminar requerido. O agravante relata que é sócio da empresa Dom Valente Cozinha e Bar e desde a abertura da empresa nunca auferiu nenhum valor em lucro, ou seja, não foram feitos os devidos repasses de valores, sendo que, conforme o contrato social, possui de 33,33 % (trinta e três vírgula trinta e três por cento) em quotas na referida empresa. Destaca que o perigo da demora está caracterizado, uma vez que nunca auferiu nenhum valor referente à sociedade e se encontra desamparado financeiramente, tendo investido todo seu capital na abertura da sociedade e, sem auferir nenhuma renda mensal, coloca em risco sua própria subsistência. Argumenta que a medida liminar deve ser analisada mesmo sem a resposta da parte adversa. Requer a imediata reforma da decisão para a concessão do pedido liminar inaudita altera pars e que o Agravado faça o depósito de R$ 100.000,00 (cem mil reais) referentes aos lucros do período de janeiro de 2022 até junho de 2022 e, ainda, repasse mensalmente a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente à sua quota-parte. Ao final, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, o agravante colocar em risco sua própria subsistência. Entretanto, a só presença desse requisito, isoladamente, não autoriza a concessão da tutela de urgência pretendida em sede recursal, sendo necessária a presença do requisito do fumus boni iuris. E quanto à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, não há como dar imediato abrigo à fundamentação expendida pelo recorrente. Com efeito, extrai-se, da decisão recorrida, que, em princípio, há necessidade de uma maior dilação probatória, com o que será possível ouvir a parte Agravada, daí porque, ao menos à primeira análise, inviável a pretensão liminar. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator